Tribunal: TJMT
Processo: 1056355-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056355-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), LUCIANA CASTILHO DA SILVA - CPF: 947.718.711-91 (RECORRIDO), MAIANE CRISTINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.337.041-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1056355-27.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1056355-27.2023.8.11.0001

Embargante:

Luciana Castilho da Silva.

Embargado:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante o disposto no artigo 49 da Lei n.o 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1056355-27.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1056355-27.2023.8.11.0001

Embargante:

Luciana Castilho da Silva.

Embargado:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Luciana Castilho da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.
218307666
):

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade (Tema 163/STF) e condenou a autarquia recorrente a restituir à parte requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade no período de 01/2015 a 09/2023, e demais descontos mediante comprovação.

Sentença dos embargos de declaração
(Id. 218307672): reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária, também, sobre o adicional noturno, com o corolário do ressarcimento do desconto indevido, pelos mesmos fundamentos da sentença de procedência quanto ao adicional de insalubridade (Tema 163 do STF).

Recurso Cível Inominado
(Id.
218307670
)
:
a parte recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 226987186):
conheceu do recurso interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV e deu-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Embargos de Declaração
(Id. 231363677):

a embargante suscita a ocorrência de contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1056355-27.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1056355-27.2023.8.11.0001

Embargante:

Luciana Castilho da Silva.

Embargado:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei n.o 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento, da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada entre os dias 15 e 18/07/2024, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Assim, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja 19/07/2024,
encerrou-se no dia
25/07/2024.

No entanto, estes aclaratórios foram opostos na data de 08/08/2024 (Id.

231363677), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo no Id. 231399157.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer deste recurso, conforme vem decidindo as e. Turmas Recursais:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)”.

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024